Tribunal: STF
Processo: ARE 1477124
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXII, XLVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    PENAL. PROCESSO PENAL. SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OPERAÇÃO FERRARI. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS EMPREGADOS NA AQUISIÇÃO DO BEM. 



    1. As medidas assecuratórias reguladas no CPP, onde se compreendem o sequestro, o arresto e a hipoteca legal, são providências cautelares de natureza processual, decretadas com o intuito de assegurar a eficácia de futura decisão judicial, tanto quanto à reparação do dano decorrente do delito, quanto à efetiva execução da pena a ser imposta e seus efeitos. 



    2. O apelante não logrou comprovar a onerosidade da aquisição do imóvel. O ingresso de referência ao bem adquirido em declarações de ajuste para fins de imposto de renda, realizadas por intermédio de declarações retificadoras, todas elas realizadas na mesma data, após a deflagração da operação policial, não se presta para o fim de comprovar a onerosidade da aquisição. 



    3. A falta de prova documental do percebimento de qualquer dos aluguéis atinentes ao contrato de locação que o embargante teria firmado com outrem, afasta a possibilidade de emprestar credibilidade ao contrato de locação juntado com a inicial dos embargos. 



    4. Mantida a sentença prolatada. 5. Apelação improvida. 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LIII e § 2º, e 129, I, da Constituição Federal.



    A defesa alega que “a pretensão punitiva do Ministério Público Federal atingiu o imóvel do recorrente, entretanto, o órgão ministerial se esquivou do ônus que lhe incumbia”.



    Ressalta que “o recorrente não figurou no polo passivo da demanda criminal, mesmo assim, em virtude de condenação atribuída à terceiro em relação a dicotomia proprietário x propriedade, teve reconhecida a perda de seu bem”.



    Sustenta que “para o recorrente, o devido processo legal não ocorreu, justamente porque não participou de qualquer ato processual propriamente dito da ação penal, sendo demasiadamente arbitrário a estipulação de perda do bem!”.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 660 da repercussão geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF.



    Irresignado, o recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal a quo negou provimento ao agravo interno, em acórdão que assentou o seguinte: 



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROVIMENTO. 



    1. O Vice-Presidente do Tribunal recorrido deverá, nos termos do artigo 1.030, I, do CPC, negar seguimento a recurso extraordinário contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. A norma processual determina, neste caso, a decisão de negativa de seguimento, não se tratando de faculdade, mas de imposição legal. 



    2. Tema STF 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.



    Julgado o agravo em recurso especial interposto, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte pelo Superior Tribunal de Justiça, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que a resolução da controvérsia atinente ao sequestro do bem imóvel questionado nos autos demandaria, in casu, a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Ademais, o posicionamento do Tribunal a quo não pode ser revisto pela Suprema Corte, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que “resta comprovado nos autos que Francisco Calderon, além de adquirir o bem aproximadamente quatro anos antes dos fatos criminosos elencados na denúncia, o adquiriu de pessoa que sequer é denunciado – também um terceiro estranho perante a ação penal”. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. 



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos de terceiro. Controvérsia acerca da propriedade e posse de imóvel objeto de penhora. Acórdão com base no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (1.452.726-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 08/01/2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O Tribunal de origem decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional. Logo, a violação da Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 2. Para divergir das conclusões adotadas no acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 916.261-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12/09/2018) 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente